Tribunal: STF
Processo: Rcl 74698
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por CLINIPAM - Clínica Paranaense de Assistência Médica Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo 0100624-25.2019.5.01.0071.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725 da repercussão geral).



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto-fático:



    “Em 19/06/2019 foi distribuída perante a MM. 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro- RJ, reclamação trabalhista (processo nº 0100624- 25.2019.5.01.0071) movida por ROSARIA GARCIA GALLEGO, contra a empresa CLINIPAM – CLÍNICA PARANAENSE DE ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA., incorporadora do HOSPITAL INTERMÉDICA JACAREPAGUÁ LTDA., sob a alegação de que a sua contratação como médico, através de pessoa jurídica, intitulada SEPIN, realizada pela ora reclamante, tinha como finalidade mascarar autêntica relação empregatícia, conhecida na doutrina e jurisprudência como “Pejotização”, e, como consequência da “ilicitude” da terceirização de atividade-fim, requereu o reconhecimento de vínculo empregatício no período em que prestou serviços por meio da pessoa jurídica, SEPIN, da qual era sócia, de 05 de maio de 1992 a 18 de julho de 2018. 



    Em sua contestação, a empresa defendeu a natureza do contrato firmado e impugnou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, demonstrando, ainda, que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores do vínculo de emprego constantes do artigo 3º da CLT esclarecendo que a relação contratual entre as partes se revestia de natureza civil, com respeito às normas jurídicas vigentes e pautada pelos princípios da livre iniciativa e da boa-fé objetiva, rebatendo os demais pedidos e pugnando pela total improcedência.



    Por fim, o MM juízo da 71a Vara do trabalho do Rio de Janeiro – RJ, não obstante todas estas provas inequívocas da natureza empresarial do contrato, julgou PROCEDENTE o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego no período de 05/05/1992 a 16/10/2018, bem como aos pedidos decorrentes da relação empregatícia, em síntese, sob seguinte fundamento:



    (...)



    Diante do decisum do Juízo originário, da 71ª VT/RJ, a empresa ora reclamante recorreu e a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região manteve a sentença que declarara o vínculo na sua íntegra, com o seguinte fundamento:



    VÍNCULO DE EMPREGO. "PEJOTIZAÇÃO". A inserção do demandante como sócio da empresa contratada pelas rés e a formalização de contrato de prestação de serviços entre as partes não afastam a configuração da relação empregatícia, se a realidade fática descortinada nos autos evidencia que os serviços eram prestados nos moldes previstos pelos artigos 2º e 3º da CLT.



    Diante de flagrantes violações e, principalmente, violação do comando judicial desta Suprema Corte, a empresa interpôs recurso de revista, apontando que o acórdão do colegiado feria de morte e desrespeitava a decisão desta Corte Suprema, proferida nos autos da ADPF 324 que, por sua vez, criou o TEMA 725, no entanto, o feito aquele colegiado simplesmente rejeitou a medida.



    Diante de flagrantes violações e, principalmente, violação do comando judicial desta Suprema Corte, a empresa interpôs recurso de revista, que se encontra pendente de exame de admissibilidade, mas que, certamente, tende ao insucesso. 



    Destarte, é certo que a primeira turma do tribunal do trabalho da 1a região e o MM juízo da 71a Vara do trabalho do Rio de Janeiro, ao reconhecer o vínculo de emprego no período de 05/05/1992 a 16/10/2018, entre as partes, desrespeitou o decidido por este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, conforme se demonstrará, sendo esta a razão da presente reclamação.” (eDOC 1, pp. 3-10)



    Nesses termos, aduz a reclamante que “diante dos válidos contratos de prestação de serviços, não há o que se falar sobre reconhecimento de vínculo anterior entre as partes, isso porque, após as decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252, fixou-se novel entendimento sobre o tema, consubstanciado na validade dos contratos de prestação de serviço, que implicam terceirização de atividade meio ou de atividade-fim, independentemente do disposto nos artigos 2º e 3º da CLT”. (eDOC 1, p. 14)



    Defende, assim, que, diante da validade do contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, não há que se falar em relação de emprego.



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Ressalto ainda que, nos termos da legislação processual civil, a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC).



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso, Rosaria Garcia Gallego ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa Assistência Médico Pediátrica de Urgência Ltda., postulando, dentre outros, a nulidade da pejotização e o reconhecimento da unicidade do vínculo empregatício no período de 05/05/1992 a 18/07/2018 (eDOC 7 - ID 9ad6df99, p. 2)



    O Juízo de primeiro grau reconheceu e declarou o vínculo empregatício entre as partes “passando a constar um único contrato de trabalho no período de 5 de maio de 1992 a 16 de outubro de 2018, com a função de médica pediatra e salário mensal no valor de R$ 7200,00”. (eDOC 10, p. 20 ID 6a64aedf)



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença, nos termos da seguinte ementa:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. "PEJOTIZAÇÃO". A inserção do demandante como sócio da empresa contratada pelas rés e a formalização de contrato de prestação de serviços entre as partes não afastam a configuração da relação empregatícia, se a realidade fática descortinada nos autos evidencia que os serviços eram prestados nos moldes previstos pelos artigos 2º e 3º da CLT.” (eDOC 13, p. 2 - ID: 90fa4b4c)



    Confira-se, a propósito, trechos do voto do acórdão regional:



    “Noticia a inicial que a reclamante foi contratada pela reclamada em 05/05/1992, para exercer as funções atinentes ao cargo de médica pediatra neonatologista, sendo dispensada de forma imotivada em 18/07/2018. Aduz que, no momento da admissão, foi informada de que sua contratação era condicionada à sua associação à empresa SEPIN, ressaltando que tal prática de burla à legislação trabalhista é amplamente utilizada na área da saúde, "sendo uma imposição a que a classe médica corriqueiramente tem que se submeter para poder trabalhar e receber sua remuneração". Informa que, em 2015, a reclamada foi obrigada, após uma fiscalização, a registrar a CTPS de todos os médicos, momento em que teve seu contrato anotado com data de admissão de 01/06/2015. Neste cenário, requer o reconhecimento do vínculo de emprego neste período anterior ao registro da CTPS, com o consequente pagamento de todas as verbas contratuais e rescisórias decorrentes.



    A sentença de primeira instância acolheu a tese da parte autora, nos seguintes termos:



    (...)



    A reclamada se insurge contra a decisão a quo, que concluiu pela existência da relação de emprego com a reclamante com base na teoria da subordinação estrutural, já substituída pelo conceito de subordinação jurídica como elemento caracterizado da relação de emprego. Sustenta que, para a configuração da subordinação jurídica, faz-se necessária a convergência concreta dos poderes diretivo, fiscalizatório, regulamentar e disciplinar. Defende que, no caso concreto, não há subordinação, dado ter restado demonstrado que a reclamante poderia "fazer seu horário, sua escala, determinar os dias de sua folga, a data que tira férias, sem que necessariamente esta determinação parta de uma ordem hierárquica". Aduz que a prova oral deixou claro que "todos os médicos podiam fazer-se substituírem", sem ter que apresentar justificativa ou sofrer punição por isso. Frisa, ainda, que "estamos tratando de um profissional altamente qualificado cuja categoria se encontra no topo da classe social, sendo inviável a alegação de que teria sido enganada sobre o tipo de seu contrato". Acresce que o fato de a SEPIN permanecer ativa desmente o argumento de que a empresa teria sido criada exclusivamente com finalidade de mascarar as relações empregatícias dos funcionários da reclamada. Diante desta situação, requer o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício e da unicidade contratual, bem como das verbas decorrentes. Sucessivamente, caso mantido o vínculo empregatício, pretende a recorrente que seja excluída da condenação a multa prevista no artigo 477 da CLT, ante a controvérsia quanto à existência do vínculo empregatício. 



    Ao exame. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o vínculo de emprego é um contrato de realidade, ou seja, consiste em uma relação jurídica que se estabelece independentemente da vontade das partes, submetida, apenas, à constatação fática da existência concomitante dos elementos que a informam. Neste cenário, temos que a existência da empresa em período prévio ou posterior ao contrato entre as partes não prova, por si, que a prestação de serviços para a reclamada se deu sem a presença dos requisitos do artigo 3º da CLT. 



    Considerando que a questão consiste em determinar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, deve ser aferido se, no caso concreto, estavam presentes os elementos referentes à onerosidade, pessoalidade, subordinação jurídica e habitualidade. Ocorre que, no presente caso, a sócia da reclamada prestou depoimento confirmando a prestação de serviços anterior à formalização e que não houve qualquer alteração nas condições de trabalho ou atividades desenvolvidas pela reclamante durante o todo o período ("que a autora trabalhou para a ré como integrante da empresa SEPIN, administrada pelo Dr. Bandeira; que teve um período, por volta de 2016, que houve uma fiscalização, quando a autora foi contratada pela carteira, ficando até março de 2018; (...) que a SEPIN prestava serviços para a ré desde a década de1990, mas não sabe quando a autora começou, podendo ser nesse período; que não houve mudança nas funções da autora, apenas uma questão da legislação que falava de atividade fim e agora não existe mais"). 



    Ante à declaração acima carreada, resta indubitável a confissão real da reclamada, nos termos do artigo 389, CPC, da situação fática enunciada pela parte autora. Neste contexto, forçoso concluir que a posterior anotação da CTPS, sobretudo em decorrência de uma "fiscalização", sem qualquer alteração das circunstâncias equivale ao reconhecimento de uma situação que, embora não fosse reconhecida ou formalizada, já existia, pelo que não merece reparos a declaração judicial do vínculo empregatício. 



    Logo, assim como são devidas as verbas decorrentes do distrato, também deve ser incluída a multa do artigo 477 da CLT, sob pena de se beneficiar a prática ilícita da informalidade e apenar o empregado duplamente: primeiro, em razão da falta de reconhecimento de vínculo e, segundo, por não ter recebido nenhum valor quando do seu afastamento do trabalho. Neste sentido é a Súmula nº 30 do E. TRT/RJ, que dita: "Sanção do artigo 477, § 8º, da CLT. Reconhecido o vínculo de emprego ou desconstituída a justa causa, impõe-se a cominação.”(eDOC 13, p. 4-9; ID:90fa4b4c)



    Entretanto, cumpre registrar que, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato firmado entre as partes, que, conforme já amplamente demonstrado acima, compete à Justiça Comum.



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça Comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, a quem compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. Prejudicada a liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente